Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-78.2010.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001499-78.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ALCIONE DA SILVA MARQUES - CPF: 159.959.926-00 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BERTUCCI - CPF: 556.970.898-72 (ADVOGADO), ADAIR JOVENCIO FERREIRA - CPF: 135.568.351-34 (APELANTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), ANTAO DIVINO ARBUES NERY - CPF: 141.096.891-04 (APELANTE), ANTONIO DIAS CABRAL - CPF: 327.583.671-49 (APELANTE), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), ATEMY RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 103.383.731-87 (APELANTE), BELMIRO ALVES DE MELO - CPF: 103.370.911-53 (APELANTE), BENEDITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 081.060.291-15 (APELANTE), COGO COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 15.046.006/0001-77 (APELANTE), DANIEL OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 161.437.951-34 (APELANTE), DEOCLECIANO DE MORAES FERREIRA - CPF: 173.134.301-91 (APELANTE), ANTONIO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 036.079.332-00 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELANTE), EDIVALDO ALMEIDA FARIAS - CPF: 495.697.911-87 (APELANTE), EDSON TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 173.708.842-87 (APELANTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), EPAMINONDAS ANTONIO FARIAS - CPF: 068.982.201-44 (APELANTE), LUCIANO FREITAS FARIA - CPF: 975.233.131-91 (ADVOGADO), EPAMINONDAS OLIVEIRA FARIAS - CPF: 329.314.921-91 (APELANTE), FABRICIO BORGES DA SILVA - CPF: 652.091.411-87 (APELANTE), HERMES GABRIEL DA SILVA - CPF: 860.198.808-34 (APELANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), ILZA MARIA DE MORAIS SILVA - CPF: 178.055.201-78 (APELANTE), JOAO BATISTA ALVES DE DEUS - CPF: 503.250.519-68 (APELANTE), JOAO BATISTA ALVES GUEDES - CPF: 088.060.201-53 (APELANTE), JUAREZ VIANA FERREIRA - CPF: 329.407.931-15 (APELANTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), LUCEIA FATIMA RIBEIRO LEITE - CPF: 616.232.451-68 (APELANTE), MARCELINA FIRMINA DE SOUSA - CPF: 395.707.891-15 (APELANTE), PAULO FRANCISCO THOMA - CPF: 225.479.080-34 (APELANTE), SANDOVAL OLIVEIRA FARIA - CPF: 181.118.231-34 (APELANTE), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), UGLEBER BORANGA DOS REIS SILVA - CPF: 692.364.021-00 (APELANTE), LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL - CPF: 062.990.521-55 (APELANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), LEANDRO GOUVEIA DE MORAES - CPF: 838.061.481-04 (APELANTE), Marizete Pereira da Silva (APELANTE), ANA MARIA CASTRO FARIAS DA CRUZ - CPF: 288.713.751-49 (APELANTE), ENIO JOSE BASSO - CPF: 166.391.119-34 (APELANTE), HELIO RODRIGUES DA LUZ FILHO - CPF: 053.029.271-87 (APELANTE), FELICIA RIBEIRO - CPF: 707.214.471-47 (APELANTE), JOSE IZOLDE RIBEIRO PEDROSO - CPF: 177.602.089-87 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), LUZIA MARIA CARVALHO - CPF: 363.354.951-04 (APELANTE), OEDES FERNANDES DA SILVA - CPF: 141.131.201-53 (APELANTE), SIDRONILIA DE CAMPOS SILVEIRA - CPF: 202.463.821-04 (APELANTE), ALAOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 181.160.351-34 (APELANTE), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), DORVALINA MARIA DA SILVEIRA - CPF: 252.125.759-15 (APELANTE), GEISA FERRARI - CPF: 037.236.691-07 (ADVOGADO), GREICE KELLY VARELA SILVEIRA - CPF: 015.143.641-07 (ADVOGADO), SILVANA MORAES CARVALHO SOUSA - CPF: 016.321.361-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMAR URIAS MENDONCA - CPF: 129.535.711-91 (ADVOGADO), HOORGES FERREIRA TELES - CPF: 057.546.121-76 (ADVOGADO), HOORGES FERREIRA TELES - CPF: 057.546.121-76 (ASSISTENTE), JAMAR URIAS MENDONCA - CPF: 129.535.711-91 (ASSISTENTE), TEOFILO SILVEIRA FILHO - CPF: 380.779.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE DA SILVA MARQUES - CPF: 159.959.926-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JOVENCIO FERREIRA - CPF: 135.568.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TEOFILO SILVEIRA FILHO - CPF: 380.779.571-53 (APELANTE), ANTAO DIVINO ARBUES NERY - CPF: 141.096.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DIAS CABRAL - CPF: 327.583.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ATEMY RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 103.383.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BELMIRO ALVES DE MELO - CPF: 103.370.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COGO COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 15.046.006/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 161.437.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOCLECIANO DE MORAES FERREIRA - CPF: 173.134.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO ALMEIDA FARIAS - CPF: 495.697.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 173.708.842-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EPAMINONDAS ANTONIO FARIAS - CPF: 068.982.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EPAMINONDAS OLIVEIRA FARIAS - CPF: 329.314.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BORGES DA SILVA - CPF: 652.091.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES GABRIEL DA SILVA - CPF: 860.198.808-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ILZA MARIA DE MORAIS SILVA - CPF: 178.055.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES DE DEUS - CPF: 503.250.519-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES GUEDES - CPF: 088.060.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ VIANA FERREIRA - CPF: 329.407.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCEIA FATIMA RIBEIRO LEITE - CPF: 616.232.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELINA FIRMINA DE SOUSA - CPF: 395.707.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FRANCISCO THOMA - CPF: 225.479.080-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDOVAL OLIVEIRA FARIA - CPF: 181.118.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UGLEBER BORANGA DOS REIS SILVA - CPF: 692.364.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL - CPF: 062.990.521-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GOUVEIA DE MORAES - CPF: 838.061.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA CASTRO FARIAS DA CRUZ - CPF: 288.713.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO JOSE BASSO - CPF: 166.391.119-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RODRIGUES DA LUZ FILHO - CPF: 053.029.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIA RIBEIRO - CPF: 707.214.471-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IZOLDE RIBEIRO PEDROSO - CPF: 177.602.089-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA MARIA CARVALHO - CPF: 363.354.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OEDES FERNANDES DA SILVA - CPF: 141.131.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDRONILIA DE CAMPOS SILVEIRA - CPF: 202.463.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 181.160.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), DORVALINA MARIA SILVEIRA - CPF: 336.764.701-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS FEITA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL – MANIFESTAÇÃO PELA CONCORDÂNCIA COM OS VALORES APRESENTADOS – AVALIAÇÃO HOMOLOGADA – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – pedido de outra avaliação – inocorrência das hipóteses previstas no art. 873, do cpc – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

2. No caso, a parte MANIFESTOU CONCORDÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE AVALIOU O IMÓVEL OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO, razão pela qual não pode discutir novamente a HOMOLOGAÇÃO EFETUADA pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual OPORTUNO, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

3. os laudos de avaliação apresentados pelos oficiais de justiça cumpriram os requisitos do art. 872, do CPC, uma vez que foram apresentadas todas as características dos imóveis, de forma minuciosa, com o apontamento das benfeitorias, metragem, localização, bem como o método de avaliação, não havendo que se falar em repetição do ato, mormente por inexistir qualquer das hipóteses previstas no art. 873, do mesmo codex.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por Teofilo Silveira Filho e Dorvalina Maria Silveira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de desapropriação que lhes move o Município de Barra do Garças, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, homologando as avaliações judiciais realizadas nos imóveis objeto da demanda,

nos termos do Decreto-Lei n. 3.365/41, acrescido dos consectários legais, incorporando-os ao patrimônio do expropriante, condenando o autor ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformados, Teofilo Silveira Filho e Dorvalina Maria Silveira sustentam que o montante fixado para o lote está muito abaixo do valor de mercado, sendo impossível comprar um lote naquela região por R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) ou por R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), restando evidente que os laudos de avaliação judicial estão incorretos, de modo que as quantias fixadas devem ser majoradas.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que o valor da avaliação dos imóveis seja majorado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada, devidamente acrescidos dos consectários legais fixados no
decisum
, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 134962161), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 143082678), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Barra do Garças/MT ajuizou ação de desapropriação em face de Teofilo Silveira Filho, Dorvalina Maria Silveira e outros,
ad
uzindo que publicou o Decreto n. 3.252/2010, declarando a utilidade pública de 82 (oitenta e dois) imóveis situados no bairro Jardim Nova Barra, visando à desapropriação dos mesmos.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou a realização de avaliação judicial dos imóveis (id. 134956447 – pág. 146/147), sendo os laudos apresentados pelos avaliadores judiciais, com os valores de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) para o lote do réu Teofilo Silveira Filho e de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) para o lote da ré Dorvalina Maria Silveira, os quais manifestaram expressa concordância com o montante fixado (id. 134956447 – pág. 488 e 494/495).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, homologando as avaliações judiciais realizadas nos imóveis objeto da demanda, nos termos do Decreto-Lei n. 3.365/41, acrescido dos consectários legais, incorporando-os ao patrimônio do expropriante, condenando o autor ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 134956448 – pág. 199/208).

Irresignados, os apelantes sustentam que o montante fixado para o lote está muito abaixo do valor de mercado, sendo impossível comprar um lote naquela região por R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) ou por R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), restando evidente que os laudos de avaliação judicial estão incorretos, de modo que as quantias fixadas devem ser majoradas.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que o valor da avaliação dos imóveis seja majorado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada, devidamente acrescidos dos consectários legais fixados no
decisum
, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os

recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das argumentações.

Dito isso, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila acerca do índice a ser aplicado na atualização monetária do débito está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ
, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que
o MM. Juiz determinou a realização de avaliação judicial dos imóveis (id. 134956447 – pág. 146/147) dos réus, sendo os laudos apresentados pelos avaliadores judiciais, com os valores de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) para o lote do réu Teofilo Silveira Filho e de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) para o lote da ré Dorvalina Maria Silveira, os quais manifestaram expressa concordância com o montante fixado (id. 134956447 – pág. 488 e 494/495).

À vista disso, é de clareza solar que os réus, ora recorrentes, não podem discutir novamente a questão afeta ao valor dos imóveis avaliados judicialmente, que foram homologados pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelos recorrentes fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2016 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CARÁTER INSTRUMENTAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS DEFINIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
NÃO VERIFICADO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Se a matéria já havia sido especificadamente decidida, estando acobertada pelo manto intocável da coisa julgada, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmos autos (CPC, art. 505), inclusive, mutatis mutandis, “por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada” (STJ - Corte Especial - ED no REsp no 462.938, Rel. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005)
. [...]”
(RAI n. 1010194-69.2017.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 07.06.2021 – negritei).

Ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que os laudos de avaliação apresentados pelos oficiais de justiça cumpriram os requisitos do art. 872, do CPC, uma vez que foram apresentadas todas as características dos imóveis, de forma minuciosa, diga-se de passagem, com o apontamento das benfeitorias, metragem, localização, bem como o método de avaliação.

À vista disso, o art. 872, inc. I e II, do CPC, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II - o valor dos bens.”

Dessa forma, não há razão para qualquer inconformismo do agravante neste particular.

Por conseguinte, as hipóteses de nova avaliação do imóvel penhorado estão descritas no art. 873, do CPC,
verbis
:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Destarte, não sendo comprovada a incidência de nenhuma das hipóteses previstas na aludida norma legal, não há que se falar na realização de nova avaliação judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – PERÍCIA – BENFEITORIAS EM APARTAMENTO – PRECLUSÃO NA IMPUGNAÇÃO –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANDO INTIMADO – PERÍCIA QUE APRESENTA FOTOS DO INTERIOR DO IMÓVEL – MÉTODO COMPARATIVO APLICADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 873 DO CPC/2015
– RECURSO DESPROVIDO.

“Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.”
(N.U 0119899-53.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016).”
(TJMT, RAC n. 0007192-39.2004.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 28.04.2020 – negritei e grifei).

De outra banda, é preciso lembrar que as avaliações judiciais foram realizadas por oficiais de justiça, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto à regra do art. 85, §11, do CPC, cabe dizer ser inaplicável na espécie, tendo em vista que o autor, ora apelado, foi condenado ao pagamento do ônus sucumbencial.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelos apelantes, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023